Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740305-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara de Taguatinga. Na origem, MARIA OSSILANIA SILVA VALE CASTRO propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais em face de EBM INCORPORAÇÕES 45 SPE LTDA, processo n. 0720642-23.2024.8.07.0007. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo Suscitado, da 1o Vara Cível de Taguatinga, o qual determinou emenda à inicial para a juntada de documentos. A parte autora, então, pleiteou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis de Samambaia, foro de eleição em que situado o imóvel, conforme cláusula 13.1. (ID 209442936, Pág. 15). O d. Juízo apontou que “que a requerente reside em Taguatinga e o réu estaria situado em Goiânia/GO. O contrato objeto dos autos se refere a imóvel situado em Samambaia/DF, tendo o contrato elegido o foro da cidade-satélite (cláusula XIII - ID 209442936, pág. 15).” Com essas razões, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Samambaia, foro eleito pelas partes. De outra sorte, o Juízo Suscitante se insurge quanto ao declínio, sob o argumento de que configurada a relação de consumo, a competência é absoluta em razão do caráter protetivo dos interesses do consumidor, o que impõe como foro competente o local do domicílio do requerente. Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitante para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator